Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009245-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA REGO - CPF: 171.615.922-91 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009245-48.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUIZ DA SILVA REGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – PROVA DO CUSTEIO PELO SUS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que prova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), limitado ao valor devidamente comprovado nos autos. Contudo, é vedado o reembolso quando o atendimento ocorre pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob pena de descredenciamento do hospital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 183,81 pelas despesas médicas e suplementares, com juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso, além das custas e honorários advocatícios de R$ 950,00.

A apelante a
lega
que
a documentação que comprova o gasto médico se refere a tratamento realizado gratuitamente em hospital credenciado pelo SUS, pois a nota fiscal foi emitida em nome de “Fundo Estadual de Saúde”, ou seja, foi custeado pelo Estado. Pugna pela improcedência do pedido.

Alternativamente,
argumenta que os R$ 950,00 arbitrados para os honorários são excessivos e pleiteia a utilização da regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente redução para entre 10% e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no id. 59070971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante a
lega
que
a documentação que comprova o gasto médico se refere a tratamento realizado gratuitamente em hospital credenciado pelo SUS, pois a nota fiscal respectiva foi emitida em nome de “Fundo Estadual de Saúde”, ou seja, foi custeado pelo Estado. Pugna pela improcedência do pedido.

O apelado ingressou em juízo buscando o
reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório DPVAT, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em
22/09/2018
, o que foi deferido em R$ 183,81.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei no. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Além disso, conforme art. 5o da Lei no. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, o autor apresentou somente uma nota fiscal (id. 59070483), emitida, como já mencionado, em nome de “Fundo Estadual de Saúde”. E no campo dos dados adicionais consta “
HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO REG 40297 PACIENTE LUIZ DA SILVA REGO DATA CIRURGIA 25/09/18 DR. IOMAR CONV. SUS PRONT. 63027
(sic)”.

Desse modo, não ficou demonstrado que tenha de fato pago esses dispêndios. Ao contrário, o documento acime em referência mostra que o tratamento foi custeado pelo SUS. Assim, a indenização é indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES - DAMS. PRETENSÃO DE COBRANÇA POR ENTIDADE HOSPITALAR. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inválida a cessão do crédito referente à indenização devida pelo sistema DPVAT, mesmo antes das modificações introduzidas na Lei n. 6.194/1974 pela Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009. 2.
Hipótese em que a prova dos autos demonstra que as despesas médicas e hospitalares foram custeadas pelo SUS. Indenização não devida.
Ação julgada improcedente. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70074945627, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-09-2017)

Em vista da imprescindível exclusão da parte condenatória, a sentença passa a ser unicamente declaratória, o que torna imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

Consoante §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no montante atualizado da causa; deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Dessa maneira, 10% revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação, inverter os ônus de sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita
(id. 59070484) e por isso fica suspensa a exigibilidade do pagamento (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020